Tribunal: TJDFT
Processo: 0745466-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0745466-04.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARVIC COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA AGRAVADO: SERRARIA LANDY IND E COM DE MAD E MAT P/CONSTRUCAO LTDA - EPP, ANTONIO PINTO MORGADO JUNIOR, MARIA CHRISTINA ESTEVES MORGADO D E S P A C H O Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se. Intime-se a parte agravante. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Brasília, 24 de outubro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora